Tribunal: STF
Processo: Rcl 87878
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Arcelormittal Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0001086-79.2015.5.17.0002, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral). 



    Arcelormittal Brasil S.A. narra que, nos autos em referência, foi demandada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e Eletrônico no Estado do Espírito Santo - Sindimental/ES, ora beneficiário do ato reclamado, o qual objetivou a condenação da empresa “ao pagamento de horas extras em favor de seus substituídos, sob o fundamento de que seria inválida a cláusula da norma coletiva em que pactuada jornada de 12 horas diárias em turno ininterrupto de revezamento (escala 4X4)” (e-doc. 1, p. 3).



    Discorre que o Juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade ativa do Sindicato ora beneficiário, por entender que a controvérsia envolve direitos individuais heterogêneos, extinguindo a ação sem julgamento do mérito. 



    Prossegue afirmando que o Sindimental/ES interpôs recurso ordinário, o qual foi parcialmente provido para condenar a empresa reclamante e que interpôs recurso de revista contra essa decisão, cujo seguimento foi negado, sendo este entendimento mantido em sede de agravo de instrumento.



    Pontua que, da decisão do TST proferida em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, interpôs recurso extraordinário, estando pendente de julgamento a admissibilidade do recurso. 



    Arcelormittal Brasil S.A. sustenta que a decisão reclamada teria violado o paradigma do Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, eis que



    “[h]ouve pactuação coletiva na qual se estipulou jornada de 12 horas diárias em turnos ininterruptos de revezamento (escala 4x4). Foram respeitados todos os ‘direitos absolutamente indisponíveis’ da categoria, observado o conceito que consta no voto do Exmo. Relator, Min. Gilmar Mendes, no julgamento do Tema 1046” (e-doc. 1, p. 10).



    Nessa perspectiva, argumenta que



    “[n]ão parece demasiado realçar que a controvérsia dos autos foi enfrentada, de maneira específica, no julgamento do ARE 1.480.176. O recurso extraordinário com agravo foi provido, em decisão monocrática proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes, que posteriormente transitou em julgado. Na ocasião, foi realçada a absoluta validade da norma coletiva que estabeleça jornada superior a 8 horas diárias em regime de turnos ininterruptos de revezamento. Afirmou-se que a conclusão contrária, então consagrada pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, divergiria da tese obrigatória firmada no Tema 1.046 do ementário de repercussão geral” (e-doc. 1, p. 10).



    Requer, assim,



    “a) seja recebida, processada e julgada procedente a presente reclamação (seja de forma liminar, monocrática ou colegiada), com o deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido, em 06.05.2025, pela E. 7ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001086-79.2015.5.17.0002, sendo autoridade reclamada o Exmo. Min. Relator Alexandre Agra Belmonte – para que outro acórdão seja proferido pelo próprio C. TST com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF no Tema 1.046 do ementário de Repercussão Geral; 



    b) sucessivamente, caso não seja imediatamente julgada procedente a presente reclamação, pugna-se seja concedida liminar a determinar a suspensão do processo principal, até o julgamento final da reclamação” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, encontrando-se pendente, no TST, a análise o recurso extraordinário interposto.  



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente